Tribunal: STF
Processo: Rcl 214
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STF QUE, NÃO CONHECENDO DO RECURSO, COM A
APLICAÇÃO DE SUMULAS DE INDOLE FORMAL, NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA
CAUSA.
EXIGENCIAS NÃO ATENDIDAS PELOS RECLAMANTES, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES
DO RECLAMADO.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.